Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU A RESTRIÇÃO CADASTRAL – EXISTÊNCIA DE FATO ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em decorrência da manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida que originou a restrição cadastral. Em seu recurso, o recorrente afirma que a anotação era devida, pois havia dívida, e que assim que evidenciada a quitação, foi promovida a exclusão do nome da autora, não havendo fato ensejador do dever de indenizar.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- Restou demonstrado nos autos que a parte autora quitou a dívida objeto da restrição, fatura de cartão de crédito vencida em 11/12/2020 em 04/01/2021 (ID 87524842), e que a despeito do pagamento, seu nome manteve-se no cadastro de inadimplentes por mais de 2 (dois) meses, somente sendo regularizada a situação no final do mês de março de 2021 (ID 87524841).
IV- A questão dos autos é de natureza consumerista, sujeitando-se às regras instituídas pelo CDC. No caso dos autos, tem-se que é direito do fornecedor de bens ou serviços solicitar a inclusão do nome do consumidor inadimplente no cadastro do serviço de proteção ao crédito, enquanto a dívida não é quitada. Todavia, a partir da quitação, tem a obrigação de providenciar a retirada do nome do consumidor desse rol. Ao permitir que o nome do consumidor permaneça indevidamente negativado perante o cadastro, extrapola seu direito e passa a lesar direito do consumidor, atingindo-o na honra e no conceito perante a sociedade em que vive, causando-lhe dano moral. Consoante o enunciado da Súmula 548/STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
V- Sendo assim, a demora da parte ré em promover a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo configura falha no serviço, e por consequência, deve responder pelos danos causados aos seus clientes.
VI- A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII- Atentando-se às diretrizes acima fixadas, tem-se o valor fixado em sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios,estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.